Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-91.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEVOLUÇÃO. DETERIORAÇÃO. USO NORMAL DO BEM. GASTOS COM REFORMA. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Lei no 8.245/1991, é obrigação do locatário devolver o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal.
2. Não se mostra devida a condenação do locatário ao ressarcimento de gastos que o locador teve com a reforma do imóvel devolvido se a única prova constante dos autos indica que as deteriorações decorrem do uso normal do bem.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.